Tribunal: TJMT
Processo: 1001753-66.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001753-66.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA STIEVEN DE ROSSI - CPF: 021.659.301-89 (RECORRENTE), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001753-66.2023.8.11.0040.

Origem:
Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida: ANA PAULA STIEVEN LEMES.

Data do Julgamento:
21/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO TRECHO DE IDA – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, o cancelamento do voo acarretou um atraso de 21 (vinte e uma) horas para a requerente chegar ao destino contratado, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

2.

Alegação de problemas técnicos, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, não restou demonstrado nos autos, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa
”.

3.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00
(oito mil reais)
, a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou subsidiariamente, que seja reduzido o valor dos danos morais arbitrados
.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante relata que adquiriu passagens aéreas junto à requerida, para o trecho de Cuiabá/MT à Navegantes/SC, para ela, o esposo com seus filhos pequenos, um de 09(nove) meses e outro de 02(dois) anos e 09(nove) meses.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da
r. sentença, verbis:

“(...)
o voo saiu de Sorriso no horário programado, no entanto, deveria aterrissar em Cuiabá/MT, mas foi deslocado até Campo Grande
. Afirma que tiveram que ficar presos na aeronave por mais de 01 hora e, posteriormente, tiveram que retornar para a cidade de Cuiabá.

Declara a parte Requerente que no aeroporto ficou por 02 horas aguardando informações juntamente com seus filhos e, já por volta das 20 horas foram informados que seu voo partiria somente no dia seguinte às 11 horas da manhã
.

A autora retornou ao aeroporto de Cuiabá/MT no dia seguinte pela manhã para seguir a viagem, mas teve uma nova surpresa infeliz:
O voo foi alterado novamente para a parte da tarde, com partida somente as 13h05min. Assim, foi obrigada a permanecer mais longas horas dentro do aeroporto, juntamente com duas crianças pequenas, para enfim na tarde do dia 29/12/2022 seguir a viagem
.

Por fim, afirma que ainda no trecho do voo entre Guarulhos/SP e Navegantes/SC o filho da autora, de apenas 09 (nove) meses, passou mal dentro do avião
.
A autora e seu marido ficaram desesperados, mas os funcionários da requerida a bordo não prestaram qualquer tipo de auxílio ao menino, inclusive proibindo o marido da autora de levantar do assento com o garoto para tentar acalmá-lo.

(...)”.

A recorrente, em sua defesa, alega genericamente que o cancelamento/atraso do voo se deu em decorrência de problemas técnicos, e que tal situação não causou qualquer prejuízo a reclamante que pudesse ensejar a condenação por danos morais.

O atraso do voo de aproximadamente 21hs do prazo inicialmente contratado configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela recorrente.

Oportuno, ainda, destacar que a reclamante encontrava-se acompanhada de seus filhos menores e o seu marido, tendo que ficar por horas em aeroporto e hotel, o que de fato causa diversas privações e aborrecimentos, ensejadores da condenação por danos morais.

Destaco, ainda, que a alegação por parte da reclamada que ocorreu problemas técnicos que impossibilitaram o pouso em Cuiabá/MT não restou comprovado nos autos.

Portanto, nos moldes do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estando verificada a hipossuficiência da consumidora, cabe à reclamada, demonstrar o que motivou o cancelamento e atraso do voo, conforme disposto no art. 373, inciso II, do CPC, o que não se verificou nos autos.

Ademais, conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E o transtorno vivenciado pela reclamante ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade da consumidora.

Nesse sentido, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE - RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – VERBA INDENIZATÓRIA CORRETAMENTE QUANTIFICADA – CONSIDERAÇÕES DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido, não podendo ser considerada a necessidade de reparação na aeronave como motivo de força maior, tornando-se por devida a indenização diante dos prejuízos de ordem moral e material sofridos.

A reparação de dano moral deve proporcionar a justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique enriquecimento sem causa do ofendido, como no caso dos autos.”
(N.U 1012005-79.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.

RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. PROBLEMAS TÉCNICOS EM CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor.

2. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente ELENILTON SOARES DE OLIVEIRA postula reparação por danos morais, em razão de alteração na data de voo que adquiriu para o trecho entre Alta Floresta/MT a Porto Velho/RO, bem ainda em razão do cancelamento do voo para o qual fora reacomodado, o que culminou num atraso de aproximadamente 10 (dez) horas para o desembarque no destino final.

3. Ao contrário do afirmado pelo juízo de origem, é fato incontroverso nos autos, porquanto admitido pela própria companhia aérea, que o voo deveria ter ocorrido originariamente no dia 02/07/2020, no entanto, fora reprogramado para o dia 19/07/2020, em razão de suposta alteração de malha aérea. De igual modo, restou incontroverso que o novo voo, agendado para o dia 19/07/2020 também sofreu alteração, de sorte que o consumidor chegou ao seu destino final com aproximadamente 10 (dez) horas de atraso.

4. É cediço que vários voos sofreram alteração decorrentes dos efeitos da pandemia do COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.

5. É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.

6. Denota-se dos autos que não há provas no sentido de que a companhia aérea realizou a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do voo, tanto do primeiro quanto do segundo voo, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público1, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

7. Nos aludidos regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas (artigo 2.o da Resolução e item 05 do TAC), no entanto, a companhia aérea não apresentou nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Aliás, impossível que a notificação em relação ao segundo voo tenha ocorrido no prazo regulamentar de 24 (vinte e quatro) horas, haja vista que o cancelamento ocorrera na conexão na cidade de São Paulo/SP.

8. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

9. A exculpativa de que o atraso ocorrido na conexão se deu em razão da necessidade da manutenção da aeronave, tal situação não possui o condão de afastar o dever de indenizar da companhia aérea, já que configura fortuito interno, inerente ao serviço de transporte.

10. Destarte, verifica-se a falha na prestação do serviço pela Recorrida no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação do consumidor acerca do cancelamento do voo e atraso de aproximadamente 10 (dez) horas para a chegada ao destino final.

11. Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.

12. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

13. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

14. Sentença reformada.

15. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1001890-21.2021.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).

Desta feita, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que a requerente enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023